Tribunal: STF
Processo: Rcl 73814
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO : Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sidnei Pessoa de Brito e outro contra ato judicial exarado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nº 0011355- 47.2016.5.18.0122, em alegada ofensa à ordem de sobrestamento contida no processo-piloto do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sustenta que “os Requerentes desta ação foram incluídos na fase de execução, após desconsideração da personalidade das empresas incluídas na fase de execução pela tese trabalhista de responsabilização do grupo econômico, de OFÍCIO, e sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da primeira empresa, vindo esse ser instaurada APÓS inclusão do grupo econômico para desconsiderar, portanto, as empresas as quais os reclamante um dia foram sócios administradores.” (eDoc 1, p. 3)



    Aduz que “Os Requerentes interpuseram o seu recurso trabalhista de Agravo de Petição, no qual foi levantada a tese de suspensão da execução trabalhista, em face dos sócios de empresas, as quais foram incluídas, de OFÍCIO, em fase de execução trabalhista, com a tese de responsabilização do grupo econômico, de empresas que não participaram da fase de conhecimento, até o julgamento por essa E. STF sobre o TEMA 1.232, com base no Art. 102, §3º da CF/88 c/c Art. 1.035 do CPC/15.” (eDoc 1, p. 4).



    Indica que o pedido foi indeferido sob o fundamento de “o debate sobre a formação de grupo econômico entre as empresas executadas está suplantado, porquanto, operou-se o trânsito em julgado das decisões acima mencionadas. Nesse passo, a ordem de suspensão nacional de julgamento exarada pelo STF, em 25/05/2023, nos autos do RE 1.387.795/MG (Tema 1.232) em que discute "a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral)", não produz efeito sobre as decisões acima mencionadas, já transitadas em julgado.” (eDOC 1, p. 5).



    Argumenta que “Analisando as r. decisões sobre o TEMA 1232 desse E.STF, nota-se total pertinência ao presente caso, pois, a inclusão das demais empresas ocorreu justamente após abertura da fase de execução, conforme podemos notada da r. decisão de fls. 162, datada de 26/07/2017, e desta resultou na inclusão do sócios.” (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que a decisão viola a determinação de suspensão contida no processo do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Requer que “seja determinada liminarmente, de forma monocrática, a imediata suspensão da execução, ou seja, a suspensão da r. decisão reclamada proferidas nos autos do processo n.º 0011355- 47.2016.5.18.0122, que tramita no Juízo da 2ª VARA DO TRABALHO DE ITUMBIARA, mantida pela decisão oriunda do V. Acordão da 3ª T. do Eg. TRT18ª Região, comunicando-se a decisão às autoridades judiciárias que figuram como reclamadas e assim evitar danos irreparáveis, (art. 989, II CPC/15 c/c Art. 158 RISTF).” (eDoc 1, p. 26). No mérito, pleiteia que a presente reclamação seja julgada procedente.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado.



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, o Juízo reclamado manteve decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc. 12, pp. 5-11):



    “DECISÃO DO STF SOBRE O TEMA 1.232, COM REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. 



    Os agravantes, considerando tratar-se o presente caso da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, requerem a suspensão do processo até julgamento pelo STF sobre o TEMA 1.232, com base no Art. 102, §3º da CF/88 c/c Art. 1.035 do CPC /15.



     Analiso.



     No presente caso, o d. julgador a quo reconheceu, de ofício, em momento anterior à Lei 13.467/2017 ("Reforma Trabalhista"), a existência de grupo econômico entre a devedora principal FLÓRIDA PAULISTA AÇÚCAR E ETANOL S.A., falida desde 27/08/2018, com as empresas TRIP SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E COBRANÇAS LTDA.-ME, GAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e TERRA FORTE AGRONEGÓCIOS LTDA. (despacho ID bef9b21 - fl. 200). 



    Após, deferida a recuperação judicial em relação à FLÓRIDA PAULISTA AÇÚCAR E ETANOL S.A. e GAM-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., a execução prosseguiu quanto aos demais executados (decisão ID 7ddf786 - fls. 312/313) e, por meio da instauração de outros IDPJ's, houve a inclusão no polo passivo da execução dos sócios ALEXANDRE CURY GUERRIERI REZENDE e MARIA ALBUQUERQUE CURY REZENDE (decisão proferida em 17/08/2020 - ID ff2260b - fls. 395/397), bem como dos administradores SIDNEI PESSOA DE BRITO e GRACIETE MARIA DA SILVA BRITO (decisão de Id. 0672a5d)



    Logo, o debate sobre a formação de grupo econômico entre as empresas executadas está suplantado, porquanto, operou-se o trânsito em julgado das decisões acima mencionadas.



     Nesse passo, a ordem de suspensão nacional de julgamento exarada pelo STF, em 25/05/2023, nos autos do RE 1.387.795/MG (Tema 1.232) em que discute "a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral)", não produz efeito sobre as decisões acima mencionadas, já transitadas em julgado. 



    Pelo exposto, rejeito a preliminar.



     MÉRITO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.



     Recorrem os agravantes da decisão que julgou procedente o IDPJ, para incluí-los no polo passivo da execução.



    Alegam, em suma, que "a saída dos Agravantes da empresa GAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A., se concretizou de fato em período anterior, conforme documento registrado em sessão de 26/04/2013, sob o nº 161.183/13-0 Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) página 5. Referido documento oficial, ora registrado, elucida a posse da nova diretoria e destituição da antiga, na referida data, bem como as fichas cadastrais internas do órgão, e o pedido de alteração do CNPJ da companhia, páginas 11,12,13,14 e 15 do documento supra, comprovam o alegado.



    Esclarecem que "a JUCESP determinou o B.A para elucidar, retificar e ratificar as informações anteriormente prestadas, gerando assim efeitos "ex tunc" aos atos societários anteriormente estabelecidos. É dizer, a antiga diretoria factualmente fica restabelecida (Graciete e Sidnei), ou seja, apenas de forma administrativa (em sede de registros eletrônico), não tendo poder de gestão, até a retificação e ratificação das alterações societárias realizadas.", e portanto, "não eram diretores ou acionistas ou usufruíram da força do trabalho do Agravado à época do seu contrato de trabalho.". 



    Asseveram "que eram apenas diretores e secretárias de duas empresas no passado, quais sejam: a G.G.M.M e a S.S.P.B. Suas responsabilidades não eram de sócios e administradores, apenas de mandatários interno" e que "não restaram presentes os requisitos previstos pelo art. 50 do Código Civil, que dispõem claramente a necessária observância de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.



     Pois bem. 



    Impera na seara trabalhista, em regra, a aplicação da Teoria Menor, consagrada no parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, não necessitando a parte exequente comprovar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos moldes do art. 50 do CC, como exige a Teoria Maior. De igual modo, entendo que o simples fato de a executada ter sido constituída sob a forma de Sociedade Anônima não impede o redirecionamento da execução em desfavor de seus administradores (sócios-cotistas).



     Com efeito, perfilho o entendimento de que o status de Sociedade Anônima não impede, por si só, a desconsideração de sua personalidade jurídica, especialmente quanto tratar-se de sociedade anônima de capital fechado, caso da empresa executada, em que os sócios acionistas atuam de modo muito similar aos sócios cotistas das sociedades limitadas.



    (...)



    Por outro lado, o redirecionamento da execução em desfavor dos administradores de sociedade anônima, que não sejam acionistas, exige a contemporaneidade da administração e a prova de culpa ou dolo na gestão ou atuação em violação à lei ou ao estatuto (art. 158 da Lei 6.404/76).



     No presente caso, vejo que não há prova nos autos de que os suscitados, que atuaram como diretores da empresa ré, fossem também acionistas, razão pela qual o direcionamento da execução em face destes está condicionado ao preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a contemporaneidade entre a gestão e o vínculo de emprego, assim como a comprovação de que o inadimplemento das verbas trabalhistas decorreu do descumprimento de obrigações pelos gestores



    (...)



    Com bem aferido acima, os requeridos foram diretores da executada em dois momentos: "de 14/03/2012 a 26/04/2013 e de 19/04/2015 até 18/10/2016", quando foi registrada a destituição/renúncia de SIDNEI e GRACIETE como diretores assinantes pela empresa, sendo que, em 02 /02/2017, eles foram reeleitos como diretores, constando ainda, que em 17/07/2018, a GAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL foi transformada de sociedade anônima em empresária limitada, possuindo como único sócio e administrador Alexandre Cury Guerrieri Rezende e adotando a denominação social de FLÓRIDA PAULISTA PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 



    Logo, ficou devidamente comprovado nos autos a contemporaneidade entre a gestão dos suscitados com a relação empregatícia do exequente, cujo contrato de trabalho com a empresa GAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. vigeu de 08/01/2016 a 10/03/2016. 



    Impende ainda ressaltar que, não obstante os agravantes aleguem que não tivessem praticado ato ilícito, ou agido com dolo ou má-fé, as inúmeras execuções trabalhistas em trâmite neste Eg. TRT18ª Região em face da empresa executada, que, ressalto, encontra-se em processo de recuperação judicial, demonstram, cabalmente, que os administradores não cumpriram os deveres impostos por lei para o regular funcionamento da empresa, caracterizando má administração e violação à lei (art. 158, da lei 6.404/76). Seguindo essa mesma linha, foi o entendimento adotado por esta Eg. 3ª Turma nos autos do AP - 0010612-35.2018.5.18.0003, de relatoria do Exmo. Juiz Celso Moredo Garcia, julgado em 01/09/2023. 



    Nos termos acima expostos, presentes os requisitos legais exigidos, mantenho a decisão que acolheu o IDPJ instaurado nos autos, para redirecionamento da execução em desfavor ora agravantes”.



    No presente caso, pretende-se anular o julgamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no Tema 1.232 que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso reconhecer do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco precedentes de ambas as turmas: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 64196 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 62259 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, que carece do pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente